Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-97.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de prova da contratação. Apontamento indevido. Responsabilidade objetiva da fornecedora pelo vício do serviço. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípio da razoabilidade. Mitigação dos dissabores, em razão da existência de outras restrições em desfavor do acionante. Procedência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ausência de prova da contratação. Apontamento indevido. Responsabilidade objetiva da fornecedora pelo vício do serviço. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípio da razoabilidade. Mitigação dos dissabores, em razão da existência de outras restrições em desfavor do acionante. Procedência da demanda, observada a Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.